Tribunal: TJMT
Processo: 1015885-67.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015885-67.2019.8.11.0041
RECORRENTE: INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RECORRIDO: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
Vistos.
A parte recorrida, por seu advogado, informou que firmou com a parte recorrida acordo já homologado pelo juízo de 1o grau nos autos da ação de execução e pediu a extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto dos embargos à execução (id 101460991).
A parte recorrente requereu a desistência do recurso especial interposto, com a consequente baixa do feito (id 87853984).
Decido.
Desistência recursal
Nos termos do art. 998 do CPC, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
No id 101460995 observa-se que o acordo firmado entre as partes na origem já foi devidamente homologado por sentença, a qual julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, III “b” do CPC.
Ante o exposto, com fundamento no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto, e determino a remessa dos autos ao arquivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça